Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742905-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO AGRAVADO: SUZIE HARTMANN LONTRA, EDUARDO MOSCOSO RUBINO D E S P A C H O Conforme se extrai dos autos, João Costa Ribeiro Filho interpôs Agravo Interno em face da decisão de ID 64350631, no ponto em que deixou de prover o pleito de produção de provas em 2a instância. Ocorre que, como o próprio Agravante destaca, os autos foram remetidos à CEJUSCSEG para realização de tentativa de conciliação entre as partes. A despeito dos argumentos do Recorrente, a produção de prova não se afigura condição sine qua non para a busca de conciliação entre as partes. Nesse cenário, o processamento do presente Agravo Interno neste momento, antes da realização dos procedimentos para realização de tentativa de acordo entre as partes, somente geraria um atraso na solução consensual que vem sendo buscada por este Relator, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC/15 e em cumprimento à Meta n.o 3/2024 do CNJ. Destaque-se não vislumbrar risco de perda da prova buscada pelo Agravante, que poderá ser produzida futuramente, se o caso. Assim, postergo o processamento deste Agravo Interno para momento posterior à tentativa de conciliação das partes. Retornem-se os autos ao CEJUSCSEG. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator